Tribunal: TJSP
Processo: 2032002-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. Como regra, a pessoa jurídica é distinta de seus sócios ou acionistas, adquirindo personalidade jurídica com o registro do ato de constituição no registro próprio, sendo titular de direitos e obrigações, com patrimônio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. Como regra, a pessoa jurídica é distinta de seus sócios ou acionistas, adquirindo personalidade jurídica com o registro do ato de constituição no registro próprio, sendo titular de direitos e obrigações, com patrimônio próprio. Para que possa ser aplicada a despersonalização da pessoa jurídica, devem ser observados os critérios objetivos do art. 50 do Código Civil (CC) que, rompendo a regra geral da dogmática jurídica, o magistrado possa aplicar a "disregard of legal entity", entre nós conhecida como teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Todavia, instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o pedido formulado não pode ser acolhido quando inexistentes indícios mínimos de abuso da personalidade.